Tribunal: TJSP
Processo: 1002168-57.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alegação da autora de conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional – Irrazoabilidade – Ausência de relação de prejudicialidade, diante da não comprovação da concessão de tutela antecipada e de consignação de valores naqueles autos – Notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos localizado em Comarca diversa do domicílio da

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Alegação da autora de conexão entre a ação de busca e apreensão e ação revisional – Irrazoabilidade – Ausência de relação de prejudicialidade, diante da não comprovação da concessão de tutela antecipada e de consignação de valores naqueles autos – Notificação extrajudicial realizada por Cartório de Títulos e Documentos localizado em Comarca diversa do domicílio da ré/apelante – Possibilidade – Precedentes do Colendo STJ e desta Egrégia 34a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida – Recurso não provido.